Tribunal: TJPA
Processo: 0801214-68.2024.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801214-68.2024.8.14.0007

APELANTE: JOAO FERNANDO DA SILVA

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por aposentado que alegou nunca ter contratado empréstimo consignado junto ao banco apelado, mas que passou a sofrer descontos mensais indevidos em sua aposentadoria. Sentença de improcedência sob o fundamento de que a instituição financeira apresentou prova suficiente da regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve a formalização válida do contrato de empréstimo consignado nº 010011627192; (ii) o banco comprovou a autenticidade do contrato e o repasse dos valores; (iii) há responsabilidade civil objetiva da instituição financeira; (iv) são cabíveis indenização por danos morais e repetição de indébito, com base na data dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive a inversão do ônus da prova.

4. O banco não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação nem a autenticidade da assinatura, conforme tese fixada no Tema 1.061 do STJ.

5. Aplicação da Súmula 479/STJ: instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas em operações bancárias.

6. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam reparação por dano moral in re ipsa.

7. Repetição de indébito deve observar a modulação dos efeitos da decisão no EAREsp 600663/RS: devolução simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 010011627192, condenar o banco à repetição do indébito de forma simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Tese de julgamento
: 1. Em relação de consumo, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado impugnado por negativa de contratação pelo consumidor. 2. A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura contratual enseja a declaração de nulidade do contrato e a repetição do indébito, observado o marco temporal estabelecido no EAREsp 600663/RS. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário por contrato inexistente configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 397 e 927; CPC, arts. 373, II, 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 600663/RS; Súmulas nº 297 e 479/STJ
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO

APELAÇÃO Nº 0801214-68.2024.8.14.0007

APELANTE: JOAO FERNANDO DA SILVA

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JOAO FERNANDO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Baião que julgou improcedentes os pedidos formulados em AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo apelante em desfavor de
BANCO C6 S.A.
, ora apelado.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 29876104
o autor JOÃO FERNANDO DA SILVA alega que, apesar de nunca ter solicitado ou autorizado a contratação de empréstimo consignado junto ao BANCO C6 CONSIGNADO S.A., passou a sofrer descontos mensais indevidos em sua aposentadoria, comprometendo sua subsistência. Sustenta que não houve manifestação de vontade válida, tampouco o recebimento dos valores contratados, tratando-se, portanto, de contrato inexistente, supostamente celebrado durante a pandemia. Requereu a declaração de inexistência do contrato nº 010011627192, a repetição em dobro dos valores já descontados, totalizando R$ 6.140,93, e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão da fraude e do desvio produtivo causado.

Em sua contestação
(ID 29876174)
, o BANCO C6 S.A. argui preliminares. No mérito, defende que o contrato de empréstimo consignado discutido foi regularmente firmado com a parte autora, com assinatura a rogo e testemunhas, conforme exigido pelo art. 595 do Código Civil, sendo o valor integralmente creditado na conta de titularidade da autora. Alega inexistência de dano moral, dada a ausência de ilicitude ou falha na prestação do serviço, pugnando pela improcedência total da ação e, subsidiariamente, pela compensação de valores em caso de condenação.

Sobreveio a sentença de
ID

29876186
na qual o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, considerando que a instituição financeira apresentou prova suficiente da regularidade do contrato de empréstimo consignado.

Inconformado, JOÃO FERNANDO DA SILVA interpôs recurso de apelação (
ID 29876187)
sustentando que a sentença de improcedência desconsiderou sua condição de pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente, deixando de reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado com o banco recorrido, cuja existência nega categoricamente. Alega que o contrato não observou as formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil e que o banco não comprovou o repasse do valor contratado, tampouco a autenticidade do documento. Afirma que os descontos mensais de R$ 52,00, sem respaldo contratual válido, violam sua dignidade e comprometem verba alimentar. Pleiteia a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

Contrarrazões ao recurso apresentadas pelo banco recorrido
(ID 29876190)
na qual este defendeu a manutenção da sentença, reafirmando a validade do contrato e a ausência de indícios suficientes de fraude.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de fraude financeira perpetrada pelo banco apelado e a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados à autora/apelante.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Dito isto, passo a analisar as teses levantadas pelo recorrente.

DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em suas razões recursais o autor/apelante sustenta a irregularidade da contratação, afirmando que o contrato colacionado pelo banco foi efetuado mediante fraude.

Da análise dos autos, constata-se que o autor/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados à sua petição inicial,
a inclusão do contrato de empréstimo consignado n° 29876190 junto ao seu benefício do INSS em 28/10/2020 (ID 29876110 - Pág. 3).

Entretanto, em que pese a assertiva do banco apelado/réu de que o contrato é valido e foi regularmente firmado pelo autor/apelante, verifico que
a instituição financeira NÃO comprovou de forma efetiva que o contrato aqui noticiado tenha sido firmado regularmente.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante,
cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato/contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo autor, o que não o fez
. Na hipótese, portanto,
o ônus da prova da veracidade do contrato de empréstimo consignado n° 29876190, supostamente firmado pela apelante, seria do banco/apelado, consoante disposição do artigo supramencionado
.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015
cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova
.

Esclareceu, ainda, que "a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Assim, o banco réu/apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC,
eis que durante toda a instrução processual NÃO requereu a

realização de perícia a fim de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato

de ID 29876178 - Pág. 3.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a
Súmula 479

do STJ
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In verbis
:

Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco apelado.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do
STJ
:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
condeno o banco apelado ao

pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – TITULO DE CAPITALIZAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO APELANTE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 – MAJORAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VERBAS SUCUMBENCIAIS FIXADAS EM 10% (DEZ POR CENTO) – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que o quantum indenizatório fixado a título de danos morais seria excessivamente diminuto e insuficiente para compensar o abalo moral impingido, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados em patamar máximo permitido por lei.

2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que o quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se diminuto, impondo sua majoração na hipótese, que, outrossim, não deve ocorrer no patamar requerido pelo apelante, demonstrando-se razoável e proporcional sua fixação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o patamar consagrado pela jurisprudência pátria em casos similares.

3. Com relação ao pedido de majoração dos ônus sucumbenciais, sem razão a parte autora, uma vez que, estes foram fixados em conformidade com as disposições contidas do art. 85, § 2º do CPC.

4. Dessa forma, a sentença merece reforma, com a majoração do dano moral, passando de R$ 2.000,00 (dois mil) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se o patamar fixado a título de honorários sucumbenciais, eis que se encontra nos parâmetros do art. 85, § 2º do CPC.

5. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido, tão somente para majorar os danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002662-76.2019.8.14.0107 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. DÍVIDA EXISTENTE. O ERRO NO VALOR INSCRITO DA DÍVIDA, EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO TEM O CONDÃO DE CAUSAR DANO MORAL AO DEVEDOR. PRECEDENTE DO STJ. CONTUDO, IN CASU, RESTOU DEMONSTRADA FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, HAJA VISTA QUE A DÍVIDA FOI INSCRITA EM VALOR MUITO SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO (UM MILHÃO DE REAIS). DANO MORAL CABÍVEL. QUANTUM DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) SE AFIGURA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0084062-20.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada.

2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Por fim, a apelante requer em suas razões, a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados pelo banco recorrido.

Contudo, da análise dos autos,
constata-se que a restituição deve-se dar parte em dobro e parte de forma simples
. Explico:

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, em casos de cobranças indevidas, como ocorre neste processo, não é necessária a comprovação de má-fé. No entanto,
os efeitos dessa decisão foram modulados, de modo que a devolução em dobro desses valores somente se aplica a cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021, no caso EAREsp 600663-RS
.

Em conformidade com essa orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

A tese firmada pelo STJ estabelece que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é cabível sempre que a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa. Contudo, a modulação de efeitos limita a aplicação desse entendimento às cobranças efetuadas após 30/03/2021, exceto em casos de prestação de serviço público.

Da análise dos autos, constata-se que o autor/apelante demonstrou que os descontos provenientes do
contrato nº

010011627192
tiveram início em
28/10/2020 (ID 29876110 - Pág. 3)
.

Neste sentido,
deve ser
parcialmente deferido
o pedido de repetição do indébito
para que os descontos em questão que se referem a período anterior à 30/03/2021 (marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ) sejam realizados de forma simples e os descontos que se referem a período posterior à referida data, devem ser realizados de forma dobrada.

Por fim, em se tratando de dano material decorrente de relação contratual, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397, do Código Civil. No que tange aos danos morais, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para:

a) Declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes no que se refere ao
contrato nº 010011627192

(ID 29876110 - Pág. 3)
.

b) Condenar o banco requerido à indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

c) Condenar o banco requerido à repetição de indébito, que
deve ocorrer de forma simples
no que se refere aos descontos indevidos realizados antes de 30/03/2021 (marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ)
e de forma dobrada
em relação aos descontos realizados posteriormente à referida data, nos termos da fundamentação supra.

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor da condenação, já considerando o trabalho recursal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025